Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001673-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao compulsar os autos, verifica-se que estão pendentes de análise os cumprimentos de sentença manejados, respectivamente, pelo SINDIRETA e pelo DF às fls. 294-295 / PDF e 305-306 / PDF. Outrossim, resulta patente que as planilhas de fls. 296 e 306 / PDF, acostadas pelas partes, está desatualizadas. Nesse quadro, em que pesem os argumentos lançados pelo DF na petição de fls. 322-326 / PDF, a qual tem por objeto a metodologia de cálculo dos juros de mora, bem ainda a petição do SINDIRETA de fl. 333 / PDF, que concorda com as razões do ente distrital, para dar seguimento ao presente feito, é necessário atualizar as contas e, depois, determinar as intimações das partes para pagamento dos montantes executados, à guisa de verbas sucumbenciais. Intimem-se, pois, o SINDIRETA e o DF para juntar as memórias atualizadas dos valores que pretendem executar. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador